Tribunal: CARF
Processo: 19647.001992/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.001992/2007-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.429 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
HIPERCARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA
(INCORPORADA POR HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 30/06/2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ANTERIOR A 30/10/2003. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONFISSÃO
EM
DCTF.
NECESSIDADE
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
POSTERIOR
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO DO AUTO
DE INFRAÇÃO.
Não homologada compensação de débito não confessado em DCTF, realizada
em Declaração de Compensação apresentada anteriormente a 30 de outubro de
2003, impõe-se a constituição do correspondente crédito tributário, por meio de
lançamento de ofício.
A posterior homologação da compensação em questão tem como consequência
o cancelamento do auto de infração, de modo a evitar nova exigência do débito
extinto por compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert e
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 11-26.583,
de 5 de junho de 2009, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.001992/2007-08
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.429 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.001992/2007-08

Julgamento no Recife/PE, que julgou procedente em parte a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo acima identificado (fls. 158/165).
O presente processo se originou de Auto de Infração para exigência de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), código de receita 3426, referente ao 2o trimestre do ano-
calendário de 2002, no valor de R$ 46.217,32 (fls. 4/7). Conforme descrição contida no próprio
Auto de Infração, o lançamento decorre da não homologação da compensação do referido débito,
formulada por meio de Declaração de Compensação (DComp) apresentada em 18 de fevereiro de
2003. Como o débito em questão não havia sido confessado em Declaração de Contribuições e
Tributos Federais (DCTF), houve a necessidade de constituição de ofício, para possibilitar a
cobrança.
De acordo com os elementos de fls. 11/19, a citada compensação, realizada com
suposto crédito referente a saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
relativo ao ano-calendário de 2001, foi objeto do processo administrativo no 10480.006259/2002-
32.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou a Impugnação de fls. 41/53,
na qual sustentou:
(i)
a prejudicialidade e necessidade de sobrestamento do presente processo até
a decisão final do processo relativo à compensação;
(ii)
a impossibilidade de exigência de multa de ofício no lançamento de que
tratam os presentes autos, já que não houve falta de pagamento, mas
extinção sob condição resolutória, com suspensão da exigibilidade até a
decisão final do processo de compensação;
(iii)
a inaplicabilidade de juros de mora sobre a multa de ofício e a
impossibilidade de sua aplicação tomar como base a taxa Selic.
Por meio do despacho de fl. 129, houve a juntada, por apensação, dos presentes
autos ao processo administrativo no 10480.006259/2002-32; com a posterior disjuntada (fls.
152/154), para possibilitar o julgamento da Impugnação aqui apresentada.
Na decisão de primeira instância, considerou-se correta a lavratura do auto de
infração para constituição do crédito tributário objeto de compensação não homologada, já que
somente as DComp apresentadas após a edição da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de
2003, possuem a natureza de confissão de dívida. Pontuou-se, ainda, que, anteriormente à
referida norma, não havia previsão para a suspensão da exigibilidade do débito indevidamente
compensado.
Entendeu-se, contudo, que a multa de ofício imposta no lançamento deveria ser
exonerada, por conta da nova redação conferida ao art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, aplicável em decorrência do princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106, inciso
II, alínea “c”, do CTN.
Finalmente, quanto aos juros de mora, deixou-se de apreciar as alegações
relacionadas à sua incidência sobre a multa de ofício (devido à exoneração desta), e as referentes
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.429 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.001992/2007-08

a inconstitucionalidade e ilegalidade da sua aplicação, por ausência de competência legal das
autoridades administrativas para realizarem o referido exame.
O Acórdão recebeu, então, a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA
Somente as declarações de compensação entregues à Receita Federal a partir de
31/10/2003, data da publicação da MP No 135, de 30/10/2003, constituem confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente à exigência dos débitos indevidamente
compensados.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO. INOCORRÊNCIA.
A interposição de recurso administrativo contra decisão que não homologou
compensação não obsta a constituição de oficio do crédito decorrente da compensação
indevida. A submissão dos recursos relacionados com indeferimento de pedidos de
compensação ao rito do PAF e seu enquadramento nas hipóteses do art. 151 do CTN
somente se verifica a partir da edição da MP n° 135, de 2003.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
POR
INFRAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de
sua prática.
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 171/180, no qual se
reiterou a alegação de prejudicialidade do presente processo em relação ao de no
10480.006259/2002-32, e a necessidade de sobrestamento do feito até a decisão final daqueles
autos, em decorrência da qual haveria o cancelamento da exigência aqui formulada.
Em 08 de dezembro de 2014, a Recorrente trouxe aos autos a comunicação de
decisão definitiva favorável a ela exarada no processo administrativo no 19647.013200/2004-97,
que possui reflexos no crédito tributário compensado no processo administrativo no
10480.006259/2002-32 (fls. 306/307).
Por igual modo, em 04 de fevereiro de 2021, a Recorrente comunicou a decisão
final favorável a ela emitida no processo administrativo no 10480.006259/2002-32, com a
extinção do débito de IRRF constituído nos presentes autos (fls. 376/377).
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.429 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.001992/2007-08

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 23 de julho 2009 (fl. 169), tendo apresentado o seu recurso, em 24 de agosto do mesmo ano
(fl. 306), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, posto que o último dia do prazo recursal recaiu em um sábado, sendo
prorrogado até o próximo dia de expediente normal, conforme art. 5o, parágrafo único, do
referido Decreto.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
às fls. 56, 59/60 e 182.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 3o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, combinado com o art. 1o
da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Os novos fatos trazidos aos autos pela Recorrente tornam bastante simples o
desfecho do presente processo administrativo.
É que, como relatado, o lançamento de ofício realizado por meio do Auto de
Infração de fls. 4/7 é decorrência da não homologação da compensação tratada no processo
administrativo no 10480.006259/2002-32. Já o não reconhecimento do crédito invocado naqueles
autos decorre de lançamento de ofício formalizado no processo administrativo no
19647.013200/2004-97, que compensou de ofício o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2001.
Em virtude da decisão definitiva proferida no processo administrativo no
19647.013200/2004-97 (Acórdão no 1201-000.285, de 09 de julho de 2010), houve o
restabelecimento da disponibilidade do citado saldo negativo de IRPJ, de modo que, por meio do
Acórdão no 1302-002.783, de 10 de abril de 2018, esta Turma Julgadora, também em decisão
definitiva, deu provimento ao Recurso Voluntário interposto pela Recorrente no âmbito do
processo administrativo no 10480.006259/2002-32 (fls. 380/390).
Deste modo, fica prejudicada a apreciação das alegações de prejudicialidade e
necessidade de sobrestamento do presente processo administrativo.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.429 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.001992/2007-08

Por outro lado, em decorrência da decisão proferida no processo administrativo no
10480.006259/2002-32, foram homologadas as compensações realizadas naqueles autos,
incluindo a relativa ao débito de IRRF referente a junho de 2002, código de receita 3426, no
valor de R$ 46.217,30, conforme se observa no extrato constante à fl. 386.
Tal fato leva, necessariamente, ao cancelamento do auto de infração tratado no
presente processo, para a constituição do referido crédito tributário. Se o débito foi extinto por
compensação, não pode ser novamente exigido por meio de lançamento de ofício, pois isto
implicaria a duplicidade de cobrança.
3 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, com o
cancelamento do crédito tributário constituído por meio do lançamento de ofício tratado no
presente processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital